Tribunal: TJDFT
Processo: 0707829-29.2022.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. INOCORRENTE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ADMISSÃO DE CRITÉRIOS DISTINTOS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. MANTIDO. RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES.
1. Tratando-se de crime de descumprimento de medida protetiva, o consentimento da vítima não tem o condão de afastar o dolo da conduta prevista no art. 24-A da Lei 11.340/06, tampouco afasta a punibilidade, porquanto se busca tutelar bem jurídico indisponível, qual seja, a Administração da Justiça.
2. Possível a valoração negativa dos maus antecedentes e da reincidência de forma simultânea, desde que fundamentadas em condenações distintas, não havendo falar em bis in idem. Súmula 241 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
3. Não reclama reparos a exasperação da pena, na primeira fase da dosimetria, em 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável, porquanto critério amplamente utilizado por esta Corte e pelo Superior Tribunal de Justiça.
4. Tratando-se de réu reincidente e com maus antecedentes, mesmo não superando a reprimenda o patamar de quatro anos, impõe-se a manutenção do regime mais gravoso para o início do cumprimento da pena, consoante diretriz do art. 33, §3o, do Código Penal.
5. Recurso conhecido e desprovido.